Tribunal: STF
Processo: RE 631227
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-09
Data de publicação: 2011-08-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO DO TESOURO NACIONAL. FORMA DE CÁLCULO DA “RETRIBUIÇÃO DO ADICIONAL VARIÁVEL” (RAV). CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA REFLEXA À MAGNA CARTA DE 1988. PRECEDENTES.



    1. É firme a jurisprudência desta nossa Casa de Justiça no sentido de que apenas a afronta direta à Constituição Federal enseja o cabimento do recurso extraordinário. 



    2. Agravo regimental desprovido.